Tribunal: CARF
Processo: 19515.000505/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000505/2004-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.995 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
SABRE INTERNACIONAL INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora a partir dos documentos apresentados
pela Recorrente no procedimento administrativo que antecedeu a lavratura do auto de infração
bem como naqueles colacionados com o Recurso Voluntário manifeste-se conclusiva e
fundamentadamente, sobre a vinculação das notas fiscais objeto de autuação com os contratos de
câmbio apresentados pela Recorrente, apresentando relatório conclusivo. Após, intime a
Recorrente para se manifestar sobre as conclusões exaradas pela fiscalização no prazo de 30
dias e devolva os autos a este Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(presidente substituta), Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (vice-
presidente),Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias e João
Paulo Mendes Neto
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para exigibilidade de COFINS do período de
apuração de junho a outubro de 2003 por alegada exclusão “de serviços prestados a pessoa
jurídica no exterior, sendo que, em parte desses valores excluídos, não houve o efetivo ingresso
de divisas no país, conforme preconizado pelo artigo 14, inciso III da Medida Provisória 2.158-
35/01”.
1.2. Irresignada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000505/2004-34
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000505/2004-34

1.2.1. Contabilizou e recolheu corretamente a exação em questão, excluindo da
base de cálculo apenas os valores que gozam de não incidência constitucional,
nomeadamente, receitas de exportação (art. 149 § 2° I da CF);
1.2.2. Não há óbice legal para que as receitas de exportação ingressem em
períodos subsequentes.
1.3. A DRJ do Rio de Janeiro manteve o lançamento em sua integralidade, vez
que:
1.3.1. O artigo 14 da MP 2.158-35/01 não reduziu o alcance da norma
Constitucional mas alargou, ao incluir a prestação de serviços;
1.3.2. Não cabe discussão de matéria constitucional na esfera administrativa;
1.3.3. “Da análise do Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/18), verifica-se que
foram relacionados pela autoridade fiscal os valores referentes aos serviços
prestados para o exterior, que não corresponderam à efetiva entrada de divisas.
Para essas transações não consta a existência de contrato de câmbio”.
1.4.1. Intimada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera o
quanto descrito em Impugnação destacando que:
1.4.1.1. “Durante a fiscalização, a ora Recorrente apresentou planilha, por meio
da qual demonstrou que, no decorrer do período fiscalizado, houve o efetivo
ingresso das remunerações oriundas da prestação de serviços a pessoa jurídica
no exterior. Tal ingresso, embora não ocorrido no mesmo mês de emissão das
notas fiscais, se realizava em período subseqüente, com o fechamento do
respectivo contrato de câmbio”;
1.4.1.2. “A d. autoridade fiscal autuou a ora Recorrente com base no "contas a
receber". Autuou com base nas faturas emitidas e que, à época do encerramento
da fiscalização, se encontravam pendentes de pagamento, mantidas, assim, no
"contas a receber" da empresa”;
1.4.1.3. A multa de 75% sobre o crédito devido é confiscatória;
1.4.1.4. A correção do crédito tributário pela SELIC é inconstitucional.
1.4.2. Ao lado de sua peça de irresignação a Recorrente trouxe cópia das notas
fiscais, dos contratos de câmbio vinculados àquelas, dos extratos bancários indicando a entrada
de divisas, de seus lançamentos contábeis e planilha que relaciona Notas Fiscais, Contratos de
Câmbio e entradas em extratos bancários

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000505/2004-34

2.1. Embora de maneira algo lacônica, em sede de Impugnação a Recorrente
ressalta que a proximidade temporal entre a emissão da nota fiscal e do pagamento do serviço
exportado não é requisito necessário para a incidência da isenção, nos termos do artigo 14 inciso
III da MP 2.158-35/01:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas: (...)
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
2.2. A instância de piso, aparentemente, concorda com o alegado eis que assevera
“da análise do Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/18), verifica-se que foram relacionados pela
autoridade fiscal os valores referentes aos serviços prestados para o exterior, que não
corresponderam à efetiva entrada de divisas. Para essas transações não consta a existência de
contrato de câmbio”.
2.3. Já em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente acentua que recebeu os
valores referentes as notas fiscais de exportação de serviços nos meses subsequentes ao
encerramento do procedimento fiscal. Para demonstrar o alegado a Recorrente colige com a
peça recursal notas fiscais, dos contratos de câmbio vinculados àquelas, dos extratos bancários
indicando a entrada de divisas, de seus lançamentos contábeis e planilha que relaciona Notas
Fiscais, Contratos de Câmbio e entradas em extratos bancários.
2.4. Se bem que, regra geral, os documentos que demonstrem o alegado pelo
contribuinte devam acompanhar a Impugnação, no caso em liça o colacionado pela Recorrente
em sede de Recurso de Irresignação comporta recebimento e análise, ante i) a força probante do
documento, ii) o fato de que os contratos de câmbio terem sido emitidos após o protocolo da
Impugnação.
2.5. Em exame das notas fiscais às quais a fiscalização aponta insuficiência de
pagamentos e dos contratos de câmbio coligidos pela Recorrente chega-se a um saldo total de
notas fiscais emitidas no período autuado de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais).
Em período próximo a Recorrente recebeu remessas da câmbio no exato valor de R$
23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais). Destarte, demonstrado serviço prestado ao exterior
e pagamento que represente ingresso de divisas, seria de rigor a incidência da isenção com o
afastamento da autuação.
2.6. Todavia, parte das remessas de câmbio foram feitas em momento posterior à
lavratura do auto de infração – como reconhece a Recorrente. Ademais, o lapso inicial entre a
data de emissão da nota fiscal e a remessa de câmbio que inicialmente era de quatro a seis meses
passou a ser de quatorze meses. Por fim, a ausência de INVOICE, de contrato de prestação de
serviços e de indicação do número das notas fiscais nos contratos de câmbio torna açodado
qualquer juízo categórico acerca da vinculação entre notas emitidas e remessas de câmbio.

3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora a partir dos documentos apresentados pela Recorrente no procedimento
administrativo que antecedeu a lavratura do auto de infração bem como naqueles colacionados
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000505/2004-34

com o Recurso Voluntário manifeste-se conclusiva e fundamentadamente, sobre a vinculação
das notas fiscais objeto de autuação com os contratos de câmbio apresentados pela Recorrente.
Após, intime a Recorrente para se manifestar sobre as conclusões exaradas pela fiscalização no
prazo de 30 dias e devolva os autos a este Conselho para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital